Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701641-05.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KROLL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela KROLL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - EPP contra a decisão proferida em execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de levantamento da penhora eletrônica SISBAJUD (R$ 51.994,70) ao fundamento de que a agravante não comprovou que a quantia penhorada seria a única disponível para a manutenção da empresa e pagamento de seus funcionários. Em suas razões recursais, a agravante afirma que a manutenção da penhora SISBAJUD no patamar constrito não observa a menor onerosidade e a proporcionalidade da execução, atingindo o regular funcionamento da atividade empresarial. Alerta que a manutenção da penhora inviabiliza o pagamento de seus colaboradores e apresenta garantia para a substituição da constrição questionada. Destaca a liquidez da garantia - debêntures da Companhia Vale S.A. –, de menor onerosidade e a possibilidade excepcional do faturamento da empresa (art. 866 do CPC). Defende que a penhora de faturamento possui requisitos não superados pelo agravado. Requer, em efeito ativo, sucessivamente, a imediata suspensão da penhora questionada ou a sua substituição pela garantia oferecida e, no mérito, a revogação da penhora. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se observam presentes os tais requisitos, senão vejamos. Primeiro, porque a folha de pagamento apresentada não passa de dez mil reais (ID 235924606, págs. 1-2, na origem) e conta com três sócios da empresa entre os cinco apresentados (ID 235924612, pág. 2, na origem). Depois porque, além da folha de pagamento, o único dado atuarial apresentado é uma conta de luz. Destaque-se que a agravante sequer apresentou a eventual existência de demais contas bancárias ou de patrimônio a viabilizar o exame da penhora em cotejo com a sua saúde financeiro-econômica. Ao invés disso, apresentou um registro de debêntures da Companhia Vale S.A. de pomposos valor de R$ 801.000,00 (oitocentos e um mil reais). Especificamente em relação às debêntures, em rápida pesquisa ao sítio eletrônico da Vale S.A., verificamos um rendimento anual de IPCA (4,83% em 2024) mais 6,71% (https://vale.com/pt/dividendos-dividas-e-debentures#:~:text=IPCA%20%2B%206%2C71%25%20a.a.). Ora, sem querer dar precisão atuarial ao exame em curso, em uma conta rápida, apenas com a inflação e os juros pagos, os dividendos anuais das debêntures em análise passam dos noventa mil reais. Em brevíssima síntese, as debêntures são empréstimos feitos a uma empresa por meio de títulos de dívida comprados com direito a juros e correção, com o pagamento do total do investimento ao final. Ou seja, uma empresa que não forneceu nenhuma planilha atuarial de seu funcionamento, mas apenas uma folha de pagamento com dois colaboradores não sócios ao custo mensal de pouco mais de três mil e quinhentos, somada a uma conta de luz de mil e duzentos reais, tudo por menos de cinco mil, não pode alegar risco na atividade econômica com oitocentos mil reais emprestados. Assim, sem o mínimo esclarecimento do risco à atividade econômica, não há a probabilidade do direito, pelo que INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator